Tribunal: STF
Processo: RE 1381193
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



“APELAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO, SUSCITANDO: 1) PRELIMINAR: 1.1) DE NULIDADE PREVISTA NO ARTIGO 564, IV DO CPP, ALEGANDO CERCEAMENTO À DEFESA, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA AO PROCESSO DO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DO RECORRENTE, O QUAL TERIA SIDO FERIDO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL; E 1.2) DE NULIDADE DAS PROVAS, EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. NO MÉRITO, REQUER: 2) A ABSOLVIÇÃO DE IMPUTAÇÃO DO CRIME DE: 2.1) TRÁFICO DE DROGAS, SOB A ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, O QUAL SERIA INAPTO A CORROBORAR O ÉDITO CONDENATÓRIO; E 2.2) FALSIDADE IDEOLÓGICA, ARGUMENTANDO A NÃO OCORRÊNCIA DO DELITO, ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A AUSÊNCIA DE DOLO, BEM COMO DE PREJUÍZO A TERCEIROS. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA: 3) A RECLASSIFICAÇÃO TÍPICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE PORTE ILEGAL DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO; 4) A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE À REINCIDÊNCIA DO APELANTE; E 5) A APLICAÇÃO DO REDUTOR PENAL, INSERTO NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS, COM A CONSEQUENTE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL EM ABERTO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 



O apelante foi condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 299 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime de cumprimento, inicialmente, fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, além do pagamento das despesas processuais. 



Inicialmente, destacam-se e rejeitam-se as preliminares arguidas pela Defesa. 



Alega-se ocorrência de nulidade prevista no artigo 564, IV do CPP, por suposto cerceamento à defesa, ao argumento de ausência de juntada aos autos do processo do Auto de Exame de Corpo de Delito do recorrente, o qual teria sido ferido durante a abordagem policial. 



Contudo, descabida a pretensão de nulidade da ação penal, tendo em vista que a eventual ocorrência de ato de abuso de autoridade na fase inquisitiva, não obstante deve ser apurada pelas vias próprias e cabíveis, não possui o condão de, por si só, tornar nulo todo o processo que se sucedeu a posteriori, vez que a ação penal não defluiu da alegada ilicitude flagrancial, mas sim da ilicitude inerente aos atos imputados ao acusado, de modo que carece de vínculo com os presentes autos a hipótese da notitia criminis aventada (com a pretendida – não obstante necessária – juntada do AECD do réu), a qual se afigura inapta a desconstituir, no ponto, o acervo probante produzido em juízo, sob os mantos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



A título informativo, registre-se que, em sede policial, o réu declarou que “QUE na hora em que caiu no chão, ao ser algemado, fez uma pequena lesão abaixo do olho direito”. Assim, não se extraindo das alegações defensivas que, a exposição sobre qualquer relação concreta idônea entre a alegada irregularidade e possíveis prejuízos, que o réu possa ter sofrido em sua defesa, incide na espécie o princípio pas de nullité san grief, vigente em nosso ordenamento processual penal. 



Primeira preliminar suscitada que se rejeita. 



Em seguida, argui a Defesa a declaração da nulidade da ação penal, sob a alegação de que a mesma teria se baseado em suposta ilicitude da prova acusatória. 



Com efeito, a jurisprudência pátria é unânime em sustentar que, o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio, quando a Polícia tiver notícia e/ou visualizar a ocorrência, in loco, de delito de natureza permanente, cujo momento consumativo se protrai no tempo. É o que se extrai, aliás, do próprio texto constitucional (art. 5º, inc. XI, da C.R.F.B./1988), que excepciona o direito fundamental, permitindo a entrada em domicílio alheio nos casos de flagrante delito. 



Inclusive, assim já foi pacificado pelo Plenário da nossa Corte Maior, em 13/11/2015, no julgamento do RE n.º 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, firmando-se, na ocasião, que "a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito", tendo destacado ainda, que, "no crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo", tal como no presente caso, em que os policiais federais, em cumprimento de mandado de prisão contra o réu, receberam notícias no sentido de que o mesmo teria em depósito material entorpecente em suas duas residências, circunstância que mais tarde veio a se confirmar, com a efetivação das diligências nos endereços do ora apelante, a tratar-se de drogas ilícitas. Ademais, consta dos autos a autorização escrita, assinada pela namorada do réu, permitindo o acesso dos agentes públicos na residência. 



Segunda questão preliminar também rejeitada. 



No exame do mérito, verifica-se que, a materialidade e autoria delitivas, em relação ao crime de tráfico de drogas, resultaram incontestes, por meio do coerente conjunto probatório produzido nos autos, com destaque aos firmes e uníssonos depoimentos dos policiais federais, os quais relataram que, em cumprimento de mandado de prisão expedido contra o réu apelante, dirigiram-se ao local indicado, situado na cidade de Mangaratiba, ocasião em que abordaram o recorrente e, dentro da residência, foram encontrados cadernos de contabilidade, uma balança de precisão, bem como drogas. Narraram os policiais que, em seguida, a réu indicou que havia alugado um apartamento no bairro do Jardim Botânico, localizado na cidade do Rio de Janeiro, sendo, assim, acionada outra equipe de policiais, a qual, em buscas no endereço indicado, arrecadou mais material entorpecente. 



No total, foram apreendidos 116,36 (cento e dezesseis gramas e trinta e seis centésimos setenta e duas) gramas de cannabis sativa, distribuídos em 04 invólucros plásticos. 



No caso dos autos, há de se enfatizar que, ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa, em termos genéricos, não se vislumbram quaisquer motivações idôneas, a fim de se invalidar ou questionar o conteúdo dos depoimentos prestados pelos referidos policiais, cabendo ressaltar, por importante, que não existem substratos fáticos, incidentes à hipótese em concreto, que possam colocar em dúvida a idoneidade de seus relatos, os quais narraram, com clareza, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ação criminosa, confirmando a descrição delitiva, tal como exposta na exordial acusatória.



Por certo, extrapolar-se-ia os limites da razoabilidade dar credibilidade a policiais, para promoverem investigações, diligências e prisões flagranciais e, em seguida, desconsiderar ou negar crédito a seus testemunhos, em Juízo, sem qualquer fundamentação fático-jurídica. Precedentes do S.T.F, S.T.J e desta Câmara. 



Aplicação, in casu, do verbete sumular nº 70 da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 



Neste contexto, verifica-se que, a tese absolutória encontra-se isolada do firme acervo probatório, produzido durante a instrução criminal. 



Decerto, conforme se pode verificar da prova colhida nos autos, não há dúvidas acerca da ação delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos, considerando a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias nas quais se deram os fatos criminosos, a denotar a dinâmica mercantil espúria, afastando-se, por conseguinte, a pretensão defensiva subsidiária, referente à reclassificação típica da conduta ao delito inserto no artigo 28 da Lei Antidrogas. 



À toda evidência, vislumbra-se da sentença vergastada, que a Juíza de piso realizou exauriente análise, do acervo probatório produzido, espancando de forma eficiente, assim, as argumentações defensivas, razão pela qual resulta mantida a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas. 



Já no que tange à imputação do crime previsto no artigo 299 do Código Penal, melhor sorte ampara o recorrente. 



Com efeito, o réu foi condenado pelo delito de falsidade ideológica (C.P., art.299) o qual é descrito na preceito primário como “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” (grifo nosso). Ou seja, é de crucial certeza quanto a imprescindibilidade de tratar-se de conduta, omissiva ou comissiva, sobre um documento verdadeiro, válido, e, no caso vertente, público. 



Contudo, esta não é a hipótese do autos, uma vez que o laudo pericial documentoscópico, realizado pelo Núcleo de Criminalística da Polícia Federal, atestou que o documento de identidade encontrado na residência do réu - com a foto deste, porém, constando os dados de seu irmão – e levado à análise é falso, ou seja, não se trata de inserção de mera informação inverídica em um documento idôneo, expedido por órgão oficial, o que impede a subsunção da conduta, imputada ao recorrente, ao crime de falsidade ideológica. 



Ademais, é importante ressaltar que, não obstante o órgão ministerial tenha denunciado o réu pelo tipo penal inserto no artigo 297 do Código Penal, a conduta descrita na exordial acusatória (“o DENUNCIADO de forma livre e consciente alterou, inseriu e fez inserir em documento público informação que sabia ser falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes”), ou seja, aquilo de que realmente o réu se defende na ação penal, não condiz com a conduta criminosa apurada durante a instrução criminal. 



Neste contexto perfectibilizado nos autos, sequer tendo o membro do Ministério Público aditado a denúncia, ante a nova definição jurídica do fato em tela, ressurgido na instrução criminal, tampouco observados os termos preconizados no artigo 384 do Código de Processo Penal, cabe à esta instância revisional alcançar a solução absolutória, quanto à imputação do crime previsto no artigo 299 do Código Penal, resultando prejudicado o exame dos demais pleitos referentes a tal delito.



Quanto à dosimetria do crime de tráfico de drogas, é posicionamento mais abalizado do S.T.J., “ser desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg nº HC 564566/SP, j. 15/09/2020), assim, sendo este o caso dos autos, tal circunstância majorante genérica deve ser alijada do cálculo penal. 



Já o pedido consistente na aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não granjeia acolhida. 



Isso porque, pode-se verificar que, as circunstâncias nas quais se deram os fatos narrados na exordial, conforme alhures exposto, aliados à quantidade e forma de acondicionamento das drogas, constituem indícios suficientes de que o recorrente dedicava-se à traficância, fazendo desta um modo de sustento, afastando-se, destarte, qualquer convicção de tratar-se de mero vendedor episódico ou esporádico. 



Ad ilustrandum, oportuno registrar a passagem da sentença monocrática, na qual se conclui que “Marco Túlio é traficante de drogas em Minas Gerais, (...) foragido no Rio de Janeiro, levando vida abastada, desfrutando de casa de praia em Mangaratiba e aluguel de apartamento no Jardim Botânico - RJ, tudo com o benefício do lucro obtido por meio da venda de drogas”. 



Assim, resulta a pena final do crime de tráfico de drogas assentada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



O regime inicial para o cumprimento da pena corporal deve ser abrandado para o semiaberto, considerando o volume sancionatório, ora aplicado, ex vi artigo 33, § 2º, ‘b’ e § 3º do Código Penal, observados, desta maneira, os princípios da adequação e da razoabilidade. 



No que tange à alegação de prequestionamento, para fins de interposição eventual de recursos extraordinário ou especial, a mesma não merece conhecimento e tampouco provimento eis que não se vislumbra a incidência de quaisquer das hipóteses itemizadas no inciso III, letras “a”, “b”, “c” e “d” do art. 102 e inciso III, letras “a”, “b” e “c” do art. 105 da C.R.F.B/1988. e por consequência nenhuma contrariedade/negativa de vigência, nem demonstração de violação de normas constitucionais ou infraconstitucionais, de caráter abstrato e geral. 



Pelo exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO do recurso defensivo, com a REJEIÇÃO das questões preliminares, e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do mesmo, com vias a absolver o recorrente da imputação inserta no artigo 299 do Código Penal, mantendo-se a condenação pela prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, acomodando-se as penas finais no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, conservando-se, no mais, a sentença monocrática vergastada. 



Oficie-se à V.E.P e à S.E.A.P, informando-se a alteração do regime prisional, ora estabelecido.” 



    Sustenta o recorrente violação ao art. 5º, incisos LV e XI, da Constituição Federal.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, registre-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. 



    Nesse sentido, anoto precedente em tudo aplicável ao caso ora em exame:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente